Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-20.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. AQUISIÇÃO DE ROTAS DE ENTREGA. RESOLUÇÃO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais, proposta com o objetivo de obter a restituição dos valores despendidos na aquisição de rotas de distribuição, bem como a indenização por lucros cessantes, em decorrência da resolução unilateral, pela ré, de contrato verbal de distribuição de água mineral, após quase vinte anos de relação comercial.
2. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento dos valores correspondentes às rotas adquiridas e aos lucros cessantes, além das custas processuais e honorários advocatícios proporcionais.
3. Inconformada, a ré interpôs apelação, sustentando inexistência de inadimplemento contratual, ausência de comprovação dos lucros cessantes e falta de formalização das rotas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Examinar se a resolução unilateral da relação comercial, sem prévio aviso, configura inadimplemento contratual.
5. Levar em conta a longa duração da relação — quase vinte anos — e a inexistência de formalização escrita, contraposta à prática reiterada que consolidou obrigações e expectativas entre as partes.
6. Avaliar se a ruptura abrupta, sem concessão de prazo razoável para reorganização da atividade, caracteriza violação da boa-fé objetiva e do dever de lealdade contratual.
7. Analisar o cabimento da condenação em danos emergentes e lucros cessantes, entendidos como a restituição dos valores investidos na aquisição das rotas de distribuição, cuja perda decorreu diretamente da resolução unilateral.
8. Quanto aos lucros cessantes, verificar se há elementos probatórios suficientes para demonstrar a frustração de ganhos futuros normalmente esperados da continuidade da atividade.
9. A apreciação deve considerar a prova constante dos autos e a proporcionalidade entre a extensão do dano e a indenização fixada em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura contrato de distribuição, disciplinado pelos arts. 710 a 721 do Código Civil.
11. A resolução unilateral e imotivada do contrato, sem prévio aviso, viola o art. 720 do CC e caracteriza inadimplemento, considerando que a relação perdurou por quase duas décadas e demandou vultosos investimentos do distribuidor.
12. A alegação de ausência de formalização das rotas não afasta a responsabilidade da ré, pois não descaracteriza a natureza contratual da relação existente.
13. A prova testemunhal e documental confirma a prática de aquisição de rotas e a exploração comercial autorizada pela ré, bem como a utilização dessas rotas pelos clientes da ré após a ruptura, configurando enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.
14. É devida a restituição dos valores investidos nas rotas, conforme reconhecido na sentença, sob pena de enriquecimento ilícito. Também são devidos os lucros cessantes, uma vez que a interrupção abrupta das atividades inviabilizou a continuidade do negócio, aplicando-se o art. 720 do CC.
15. Mantém-se a condenação nos termos da sentença, diante da inexistência de elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A resolução unilateral e imotivada do contrato de distribuição, sem prévio aviso, configura inadimplemento contratual. 2. A inexistência de formalização escrita não descaracteriza a relação jurídica estabelecida, nem afasta a responsabilidade pelo descumprimento. 3. São devidas a restituição dos valores investidos e a indenização por lucros cessantes, quando demonstrada a ruptura abrupta da relação comercial.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 710 a 721, 713, 720 e 884; e CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 1.026, § 2o.